Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITOR. CONTATO PERIÓDICO COM A FILHA. EMPECILHOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPERATIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A regulamentação do direito de visitas de genitor deve ter por norte o melhor interesse do menor, de modo que, por encontrar-se a ação em fase inicial, a despeito da alegação de impedimento à visitação de filho, torna-se necessária a adequada instrução processual, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se esclareçam os fatos narrados, viabilizando, só então, eventual decisão de regulamentação, ainda que provisória, em atenção às especificidades do caso concreto, sem violação aos direitos do infante.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.